Tribunal: TJPA
Processo: 0027598-78.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027598-78.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANA LUCIA ESTEVES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO E
M
APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0027598-78.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179
.

APELADO:
ANA LUCIA ESTEVES DIAS.

ADVOGADO:
DARIO PEREIRA DA SILVA CARMO NETO – OAB/PA 13307.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatros (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0027598-78.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

APELADO:
ANA LUCIA ESTEVES DIAS.

ADVOGADO:
DARIO PEREIRA DA SILVA CARMO NETO – OAB/PA 13307.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, em face de
ANA LUCIA ESTEVES DIAS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, para que haja redução do valor da indenização por danos morais, que entende ter sido arbitrada em valor exorbitante e em desacordo com aqueles que vêm sendo arbitrados por esta Corte de Justiça.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

A indenização por danos morais foi fixada em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor mantido por este Relator, considerando estar dentro dos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Aliás, ao contrário da tese defendida pelo recorrente, o valor está em consonância com aqueles que vêm sendo fixados neste Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. I ? Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega para 31/05/2013, com cláusula de tolerância de 180 dias, mas o que não ocorreu até o ajuizamento da ação, diante do atraso, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato. II ? Quanto aos índices aplicados a título de correção monetária, o STJ pacificou o entendimento de que afastada má-fé da Construtora no atraso, é devida a correção monetária do saldo devedor, deve-se substituir o índice do INCC pelo do IPCA, salvo se o INCC for menor. Incorreta, portanto, a aplicação da alegada taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ? Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA.
ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXPRAPOLA O ABORRECIMENTO. IMÓVEL ENTREGUE APÓS 16 MESES DATA ORIGINALMENTE PACTUADA. QUANTUM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(2020.00678994-76, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-04, Publicado em 2020-03-04)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/07/2022